Tribunal: TJES
Processo: 5011113-61.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prazo; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011113-61.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RENILDO BARBOSA

AGRAVADO: GEORGINA DOS SANTOS AMORIM

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR. LEGITIMIDADE ATIVA. PROVAS SUFICIENTES PARA CONCESSÃO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a reintegração/manutenção de posse, afastando a alegação de litispendência e determinando a manutenção da liminar concedida em primeira instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se há litispendência entre a presente ação e uma ação anterior ajuizada por Georgina dos Santos Amorim;
(ii) verificar se a agravada demonstrou adequadamente sua legitimidade e a posse do imóvel em litígio;
(iii) analisar se houve violação aos princípios constitucionais do devido processo legal e ampla defesa, em razão da concessão da liminar de reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há litispendência entre as ações, pois não há identidade de partes, pedidos e causa de pedir. A presente ação é movida pelo Espólio de Arlindo José Amorim, enquanto a ação anterior foi proposta por Georgina dos Santos Amorim em nome próprio, além de se referirem a fatos distintos.

A legitimidade ativa da agravada está devidamente comprovada por documentos, como Escritura de Compra e Venda e cadastro municipal, demonstrando sua posse e titularidade para fins de IPTU, o que justifica a concessão da liminar.

A concessão de liminar em ações possessórias é medida cabível quando presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, com base em provas documentais, não havendo violação ao devido processo legal ou à ampla defesa, uma vez que a decisão foi suficientemente fundamentada.

O magistrado de primeiro grau adotou cautelas adequadas, determinando a vistoria no imóvel litigioso e restrição de transferência/averbação, garantindo a adequada instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há litispendência quando as ações possuem partes, pedidos e causas de pedir distintos, mesmo que se refiram ao mesmo imóvel.

A posse e titularidade do imóvel podem ser comprovadas por documentos como Escritura de Compra e Venda e cadastro municipal, sendo suficientes para a concessão de liminar em ações possessórias.

A concessão de liminar em ações possessórias, quando amparada em provas documentais e observados os requisitos legais, não viola o devido processo legal ou a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 337, §§ 1º e 2º; 561; 301, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1821015/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 09/08/2021; TJES, Apelação Cível nº 0000371-74.2020.8.08.0030, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível; TJES, Agravo de Instrumento nº 5002976-27.2022.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

C
onforme relatado,
t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
RENILDO BARBOSA
contra a r. decisão
constante no ID n. 30451445
dos autos de origem
,
proferida
pelo d.
Juízo da 1ª Vara de Conceição da Barra, que deferiu
o
pedido de reintegração/manutenção de posse em favor de
GEORGINA DOS SANTOS AMORIM
, representan
te do
Espólio de Arlindo José Amorim.

A decisão agravada afastou a alegação de litispendência, reconhecendo a ausência de identidade entre as partes, os pedidos e a causa de pedir das ações mencionadas. Além disso, determinou a manutenção da liminar anteriormente deferida, entendendo que as evidências documentais apresentadas pela autora eram suficientes para justificar a medida provisória.

Em suas razões recursais,
apresentadas no
ID n. 6090819,
o
agravante
sustenta
, em síntese
:
(i)

a
existência de litispendência, alegando identidade de partes, pedidos e causa de pedir entre a presente ação e outra ação anterior
mente
movida por Georgina dos Santos Amorim;
(ii)

q
ue a autora não demonstrou adequadamente a titularidade ou a posse do imóvel em litígio, uma vez que a procuração apresentada não comprova a representação do Espólio de Arlindo José Amorim, nem há evidências de um processo de inventário em andamento;
(iii)
q
ue a decisão recorrida foi proferida sem a devida análise de provas essenciais, o que compromete a imparcialidade e a justiça da decisão;
(iv)

q
ue a decisão agravada violou princípios constitucionais, como o direito ao devido processo legal e à ampla defesa, ao deferir liminarmente a reintegração de posse sem a adequada instrução probatória.

S
ob essas premissas, requer
a suspensão da liminar deferida até a completa instrução do feito.
No mérito, pugna pela
reforma da decisão agravada, com a consequente extinção da ação de reintegração/manutenção de posse.

Sem pedido liminar, a agravada foi intimada para apresentar contrarrazões. No entanto, deixou transcorrer o prazo
in albis
,
conforme se v
ê
da certidão constante no ID n. 8093286.

Presentes os pressupostos
intrínsecos e extrínsecos
de admissibilidade, conheço do recurso
e passo à análise do recurso em ordem de prejudicialidade.

1. Da Alegação de Litispendência

É cediço que a
litispendência exige a identidade de partes, pedidos e causa de pedir entre ações judiciais, conforme preceitua o art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC.

No presente caso, a ação
de manutenção de posse cumulada com perdas e danos,
objeto deste agravo, foi proposta pelo Espólio de Arlindo José Amorim, representado por sua filha e herdeira, figurando como administrador
a
provisóri
a,
Georgina
d
os Santos Amorim, enquanto a ação
nº
5000858-33.2022.8.08.0015 foi movida por Georgina dos Santos Amorim em seu próprio nome.

Ademais, a
ação
nº
5000858-33.2022.8.08.0015
foi ajuizada perante o Juizado Especial em 01/11/2022,
indicando turbação na posse ocorrida naquela época
. Já a presente ação, conforme ressaltado pelo douto magistrado de primeiro grau,
“f
az referência a episódios ocorridos em 01/03/2023 (a autora foi surpreendida novamente com o
r
éu invadindo seu terreno com máquinas retirando mais vegetação no dia 01/03/2023 - ID24730029 - Pág. 3), ou seja, posteriores ao ajuizamento da ação alhures mencionada”.

Verifica-se que o douto magistrado analisou devidamente a tese de litispendência, negando a existência de identidade entre as ações, como se vê:

[...] Litispendência significa identidade da lide, ou seja, igualdade de partes, de pedido e de causa de pedir, concomitantemente, o que não ocorre na hipótese, já que o postulante desta é o Espólio de Arlindo José Amorim, ao passo que na ação tombada pelo nº 5000858-33.2022.8.08.0015 é a Sra. Georgina dos Santos Amorim.

[...]

O magistrado, consignou, ainda, na decisão agravada:

[...]
Embora a exordial não tenha mencionado a existência do processo nº 5000858-33.2022.8.08.0015 (ajuizada pela Sra. Georgina dos Santos Amorim, atual representante do Espólio de Arlindo José Amorim), pelo dever de cooperação consagrado pelo novo CPC, verifico que muitos são os meandros da situação que se coloca a apreciação do Poder Judiciário, a qual, a toda evidência, demandará a produção de provas para que seja esclarecida
e, assim, possa ser prolatada decisão judicial que se aproxime, o quanto mais, da justiça almejada pelas partes
[...].

Percebe-se que, apesar de ambas as ações retratarem fatos ocorridos no mesmo imóvel, foi devidamente identificada a ausência de identidade de partes e da causa de pedir diversa nas ações mencionadas, o que, conforme o entendimento consolidado no STJ, é suficiente para afastar a alegação de litispendência, como se vê do julgado abaixo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A configuração da litispendência reclama a constatação de identidade das partes, da causa de pedir e do pedido ("tríplice identidade") das ações em curso (artigo 301, § 1º, do CPC).

2. O Tribunal de origem afastou a alegada litispendência porque, analisando a causa de pedir e os pedidos das ações, concluiu inexistir identidade entre eles.
[...]
(STJ - AgInt no AREsp: 1821015 SP 2021/0010208-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2021)

D
ito isso, não observo a ocorrência de litispendência entre as ações nº

5000858-33.2022.8.08.0015
e nº 5000336-69.2023.8.08.0015.

2. Da Demonstração de Titularidade ou Posse do Imóvel Objeto do Litígio

A legitimidade ativa da requerente está devidamente comprovada nos autos, ladeada pela Escritura de Compra e Venda, pelo cadastro da Prefeitura Municipal (ID. 24731664) e pela titularidade para recolhimento do IPTU desde 2017 (ID 24731684), nos quais consta o nome de Georgina dos Santos Amorim como representante do Espólio de Arlindo José Amorim.

A procuração assinada pelas herdeiras do
de cujus
também confere legitimidade para a propositura da presente ação.

Observa-se que n
ão há elementos nos autos,
ao menos nes
t
a fase processual inicial,
que desqualifiquem a titularidade ou posse do imóvel pela autora. O TJES possui jurisprudência consolidada sobre o tema,
a exemplo
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. POSSE E ESBULHO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
2.
Tendo alegado possuir a posse do imóvel descrito nos autos, e, inclusive, juntado provas nesse sentido, os Autores possuem legitimidade ativa para ajuizarem a presente ação, sendo totalmente descabida a discussão acerca de direitos hereditários no presente caso, como alega a Apelante.
3. Conquanto ambas as partes tenham apresentados elementos de prova quanto à posse do imóvel, entendo que o conjunto probatório constante dos autos aponta com mais vigor para a tese apresentada pelos Autores, devendo ser mantida a sentença. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000371-74.2020.8.08.0030, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Nesse ponto, destaca-se que a decisão que deferiu a medida liminar em primeiro grau destacou que
“os documentos atrelados
à
inicial permitem admitir, em grau aceitável de verossimilhança, a tese afirmada pel
o
autor, qual seja, de que efetivamente é possuidor do lote de terras medindo 1.250 m2 situado na Av. Armindo Santos, s/n, Santana Sede, Conceição da Barra/ES, consoante se verifica do cadastro/Prefeitura Municipal ID. 24731664 - Pág. 1 e seguintes - além da titularidade para recolher o IPTU desde 2017 (ID 24731684 - Pág. 1)”.

Dito isso, entendo que as provas juntadas aos autos de origem são suficientes para subsidiar a decisão agravada que determinou, em sede de antecipação da tutela de urgência, a manutenção da posse do imóvel de forma livre e desembaraçada.

3. Da
Alegada
Necessidade de Produção de Provas
para a
M
anutenção na
P
osse

A decisão agravad
a que manteve a parte agravada na posse do imóvel

ressalvou que a tutela de urgência foi deferida com base
na

“
própria contestação
que
faz clara referência a existência de uma igreja em parte do terreno objeto da lide, circunstância que dá respaldo,
ao menos provisoriamente
, ao documento juntado pela autora
no ID. 24731233 - Pág. 1 e seguintes (Escritura de Compra e Venda – Vendedora: Congregação da Igreja Batista Cristã do Brasil) e na imediata busca de providências junto a Secretaria de Segurança Pública (ID24730542 - Pág. 1) pela parte autora”.

É certo que a ação de origem, ainda em fase embrionária,
demanda a
produção de provas para a completa elucidação dos fatos, o que é imprescindível para a prolação de uma decisão adequada ao caso concreto
.

A posse, como situação de fato e direito autônomo em relação à propriedade, demanda a análise minuciosa dos elementos que serão apresentados nos autos ao longo da instrução processual e, por tal razão, é que o douto magistrado de primeiro grau, por cautela, determinou a inserção de restrição de transferência/averbação na matrícula do imóvel indicado no processo, bem como oficiou o Setor de Obras do Município de Conceição da Barra/ES para vistoria na área litigiosa, como se vê:

[...]
Com fincas no poder geral de cautela e visando resguardar eventuais interessados/terceiros de boa fé, aliado a total reversibilidade da medida, determino que seja oficiada ao Município/Cartório competente para que insira restrição de transferência/averbação na matrícula do imóvel indicado nos autos.

Por fim, considerando os argumentos atrelados no ID24730029 - Pág. 4 e seguinte (toda a celeuma é fruto de um equívoco do réu posto que pensa ser a área da autora parte da área que diz ter adquirido), determino seja
oficiado ao Setor de Obra do Município de Conceição da Barra/ES para que seja efetivado, por profissional qualificado, vistoria na área litigiosa, devendo ser apresentado Laudo detalhado/Croqui no prazo de 30 (trinta) dias.

Com o ofício, encaminhe-se fotocópia da inicial/contestação e documentos juntados pelas partes. [...]

A
ssim, verifica-se
que a
decisão agravada não violou princípios constitucionais
d
o devido processo legal e
da
ampla defesa,
eis que a
concessão de liminar em ações possessórias é medida que se impõe quando presentes os requisitos do
fumus boni
i
uris
e do
periculum in mora,

com fulcro nas
provas documentais que sustentem a pretensão.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência deste eg. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - POSSE VELHA - AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR, ESBULHO E DATA DO ESBULHO - LIMINAR: REQUISITOS AUSENTES - DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1.
O deferimento de uma liminar só se justifica quando concomitantemente presentes o "fumus boni juris" e o "periculum in mora".
Ademais, nos termos do art. 561, "caput", I, II e III, do CPC/15, incumbe ao autor da ação de reintegração de posse provar sua posse anterior, esbulho e a data do esbulho, máxime quando se tratar de posse velha, requisitos não comprovados a permitir o deferimento da liminar de reintegração de posse ao autor. 2. Como orienta a Corte de Cidadania
, “em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória”.
(AgRg no REsp 1389622/SE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 24/02/2014, STJ). 3. Recurso provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002976-27.2022.8.08.0000, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 3ª Câmara Cível)

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NA ORIGEM. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO PLENO. MÉRITO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC DEMONSTRADOS. POSSE ANTERIOR. TURBAÇÃO PRATICADA. DATA COMPROVADA. MENOS DE ANO E DIA. MANUTENÇÃO DA POSSE. PEDIDOS REFERENTES AO IPTU E AO CARTÓRIO DO RGI. DILIGÊNCIA QUE COMPETE À PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
2.
O artigo 561, do Código de Processo Civil prevê que o magistrado está autorizado a deferir a medida liminar, em matéria possessória, quando demonstrados: i) a posse anterior do autor; ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, bem como a sua data; iii) a permanência do autor na posse, em caso de turbação, ou a perda da posse, na hipótese de esbulho.
3. In casu, pelos documentos anexados nos ID's 1862613, 1862614, 1862615, 1862616 e 1862617, a parte agravante demonstrou o exercício anterior da sua posse, considerando a cadeia de possuidores anteriores até que chegasse em seu nome.
4. Ademais, pelo Boletim Unificado anexado no ID 1862618 e pelas fotografias apresentadas no ID 1862619, os agravantes comprovaram a turbação praticada pelo agravado, a sua data, qual seja, 23/10/2021, bem como a manutenção da sua posse no imóvel. 5. Dessa forma,
ao menos nesta fase inicial em que o processo se encontra, entendo presentes os requisitos autorizadores para a concessão da liminar de proteção possessória.
6. Por outro lado, os pedidos dos agravantes referentes ao IPTU e ao registro do imóvel, devem ser diligenciados de forma administrativa junto ao Executivo Municipal e ao respectivo Cartório de Registro de Imóveis. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006423-57.2021.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Em tal contexto, diante das provas até o momento apresentadas em primeiro grau,
ao menos nesta fase inicial em que o processo se encontra, a parte agravante não logrou demonstrar a inexistência
dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar de proteção possessória, reconhecida pela decisão agravada.

4.

Conclusão

Diante do exposto,

NEGO PROVIMENTO
a
o agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.